Tribunal: TJBA
Processo: 0011505-59.2002.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011505-59.2002.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS APELADO: Monica Lyra Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. OBSERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011505-59.2002.8.05.0274, em que figura como agravante, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e agravada, MÔNICA LYRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.